Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700845-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE JESUS MENEZES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PINE S/A, BANCO C6 S.A., BANCO CSF S/A, WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aldo de Jesus Menezes contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, que, nos autos da ação de conhecimento no. 0725054-55.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de liminar concessão da tutela provisória de urgência para suspender descontos derivados de operações de crédito (empréstimos), bem como determinou a emenda à petição inicial. Eis o teor da decisão ora revista: ALDO DE JESUS MENEZES ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e outros, objetivando impor à parte ré a repactuação de dívidas, decorrentes de empréstimos bancários, deduzindo como causa de pedir suposto estado de superendividamento, para além da limitação da cobrança das parcelas dos mútuos a 40% (quarenta por cento) do valor mensal de seus proventos. A parte autora relatou que é servidora pública, tendo celebrado com a parte ré diversos contratos de mútuos/empréstimos bancários, além de cartão de crédito, o que comprometeu, de sobremaneira, sua remuneração. Asseverou que o desconto em folha relativo a parte desses empréstimos não estaria observando o limite legal de 40%. Informou acerca dos diversos contratos celebrados com a parte ré, estimando, aparentemente, débito total no importe de R$ 376.184,76, ressaltando que suas despesas mensais girariam em torno de R$ 6.953,99, de modo que as cobranças perpetradas pela parte requerida estariam a comprometer o seu mínimo existencial. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência: 1.1. Caso seja indeferido o pedido anterior, O deferimento de LIMINAR, nos termos do art. 300 do CPC, para a LIMITAÇÃO dos descontos ao patamar máximo de 40% sobre os rendimentos líquidos da autora, apurados mês a mês, nos exatos termos supra, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); 1.2 caso seja indeferido o pedido anterior, seja determinado aos requeridos a readequação de suas dívidas na forma delimitada na planilha D “Proposta de Plano de Pagamento” , até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, 104-A e 104-B, todos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 140 do CPC e art. 7o, IV, da CF/88; 1.3 seja deferida a não inclusão do consumidor pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso III, do CDC; No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a aprovação de plano compulsório para pagamento das dívidas. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa a relatar. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. De início, temos que a limitação de descontos de parcelas de mútuo bancário a 40% da remuneração do servidor público não se aplica a toda e qualquer modalidade de empréstimo, mas apenas àquelas cujo pagamento se dá mediante desconto feito diretamente na folha de pagamento do(a) servidor(a). O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, assentou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assim, os descontos realizados diretamente em conta corrente, eventualmente autorizados pela parte requerente, não estão sujeitos à limitação em questão, devendo, em regra, nesse ponto, prevalecer a manifestação de vontade das partes. No caso específico dos autos, a parte autora não se insurge contra descontos realizados diretamente em sua conta bancária, mas sim os feitos em sua folha de pagamento, que, no seu entender, estaria a extrapolar o limite legal de 40%. Sem razão a parte requerente. Isso porque, na forma do artigo 41 da Lei 8.112/90, “remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”. Veja-se que, em momento algum, a legislação de regência conceitua remuneração como o saldo remanescente de algum valor após a dedução dos descontos legais, de modo que a exclusão de tais consectários (imposto de renda e contribuição previdenciária) da base de cálculo do valor sobre o qual devem incidir os descontos para o pagamento das parcelas do mútuo não merece prosperar. É de se ressaltar, inclusive, que a responsabilidade pela realização dos descontos diretamente em folha de pagamento da parte autora é de seu órgão empregador, que, após a realização dos descontos, transfere essas quantias para os respectivos credores. A parte autora informou ser servidora da Polícia Rodoviária Federal, que, por se tratar de órgão público, se encontra vinculado aos Princípios que regem à Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal), em especial ao Princípio da Legalidade, gozando seus atos de presunção de veracidade e legalidade. Com efeito, sob esse viés, também é de se presumir que os descontos efetuados pelo órgão em questão foram realizados em estrita observância ao disposto na legislação de regência, não havendo, dessa forma, a probabilidade do alegado direito da parte autora. Basta observar que, considerando-se que a remuneração da autora é a importância de R$ 21.374,16, o somatório das parcelas dos empréstimos que incidem em sua folha de pagamento (R$ 6.506,24) representa pouco mais de 30% de sua remuneração (6.506,24 / 21.374,16 = 0,3043 = 30,43%). Feitas essas considerações, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. [...] A parte agravante alega que: (a) “O agravante ajuizou a ação originária em virtude de sua grave situação de superendividamento, buscando a repactuação de suas dívidas, com base nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento”; (b) “O agravante pleiteou, em caráter liminar, a limitação dos descontos a 40% de sua renda líquida e a suspensão dos demais débitos até a elaboração de um plano de pagamento que respeite o mínimo existencial”; (c) “O caso do agravante é exemplar, pois o comprometimento de 68% de sua renda líquida inviabiliza o cumprimento de despesas básicas e fere diretamente sua dignidade”; (d) “O BRB estimula ou até mesmo impõe aos seus correntistas as renegociações de dívidas como se fosse a única solução para se livrarem do superendividamento. No entanto, em troca de reduzir os 5% ou 10% do valor total das parcelas dos empréstimos, inserem novos juros e dobram o saldo devedor inicialmente devido nessa operação. Com isso, os servidores continuam mais 10 anos pagando um empréstimo cujo valor é muito inferior ao que irá pagar ao longo desse período”; (e) “A decisão agravada desconsidera os princípios constitucionais que garantem a proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e ao mínimo existencial, implícito no direito à vida digna (art. 6o da CF)”; (f) “O mínimo existencial é o patamar abaixo do qual um indivíduo não pode subsistir dignamente. Ao permitir que os descontos ultrapassem 68% da renda líquida do agravante, a decisão agravada legitima uma prática abusiva que afronta esses princípios constitucionais e compromete a sobrevivência do agravante e de sua família”; (g) “A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que é direito do Agravante enquanto titular da conta a escolha de cancelar a autorização de débitos”; (h) “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado visto que trata-se de verba alimentar e uma vez que claramente seu direito enquanto consumidor está sendo ferido, bem como a dignidade da pessoa humana, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”; (i) “Caso não sejam cessados os descontos, a parte agravante terá comprometida sua renda familiar, que é seu próprio sustento e de sua família, o que poderá acarretar em falta de pagamento de aluguéis, contas de água, luz, além de prováveis processos de cobrança, o que dificultará ainda mais qualquer tentativa de acordo e aumentará o superendividamento”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, reformar a decisão para limitar ao patamar de 40% os descontos realizados pelos requeridos para pagamento de empréstimos bancários e cartão de crédito no contracheque e na conta bancária de sua titularidade, “sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ”. A parte teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido (decisão de id 68206751), e, então, recolheu o preparo recursal (id 68492607). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a limitação para até 40% de descontos de empréstimos e de cartão de crédito em seu contracheque e conta bancária. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de repactuação de dívidas com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). Pois bem. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que ele tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório(Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória (audiência virtual marcada para o dia 26 de março de 2025, às 08:00 – id 224986536 dos autos principais). Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos ou cobranças, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou a limitação dos descontos mediante depósito judicial de parcela mínima de pagamento a ser dividida entre os credores, dentre outras medidas unilaterais, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. E por falta de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a parte agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra viável o deferimento da medida de urgência postulada. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). (g.n.) Ressalte-se que, como bem ponderado pelo e. Juízo “a quo”, os descontos que oneram o contracheque do agravante foram levados a efeito por atos da Administração Pública, em princípio, dotados de presunção de legalidade, de modo que, em tese, inexistentes elementos de prova da ilegalidade ou abusos, não podem ser considerados como ilegais. E ademais, como bem exposto pelo e. Juízo, o agravante receberia “a importância de R$ 21.374,16, o somatório das parcelas dos empréstimos que incidem em sua folha de pagamento (R$ 6.506,24) representa pouco mais de 30% de sua remuneração (6.506,24 / 21.374,16 = 0,3043 = 30,43%)”, de modo que não se evidencia ilegalidade patente ou abusividade. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator